Tribunal: TJBA
Processo: 0005022-90.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005022-90.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: GRANJAS BAHIA LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR, ANTONIO LIZARDO COUTINHO, JUVENAL ANTONIO TEDESQUE DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL/MORATÓRIA DE 34% (TRINTA E QUATRO POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO).
ERROR IN PROCEDENDO
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL OU MULTA MORATÓRIA. CONTRATO QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Juízo
a quo
, reconhecendo a abusividade da cláusula penal/multa moratória, reduziu o percentual contido no pacto firmado entre as partes de 34% para 10% ao ano, por considerar excessivamente oneroso à parte o pagamento de valores que superariam o valor da obrigação principal.

2. O comando sentencial merece ser anulado, eis que inexiste previsão, no pacto firmado entre as partes, de incidência de cláusula penal ou multa moratória, mas tão somente de juros moratórios. Assim, inexistindo o encargo revisado no instrumento contratual, como considerado pelo sentenciante na sua fundamentação, não podendo subsistir, portanto. Premissa equivocada do comando sentencial, que deve ser desconstituído, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para regular prosseguimento com reapreciação do mérito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0005022-90.2001.8.05.0001
,

em que figura, como apelante,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

e, como apelados,
GRANJAS BAHIA LTDA
e
OUTROS (6)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação,

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator